Tribunal: TJPA
Processo: 0001141-72.2015.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001141-72.2015.8.14.0031

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS DE SOUZA, JUNIOR CASTRO DAS NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. PROVA MATERIAL, ALIADA AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA IMPOSTA AOS ORA APELANTES.

3. PALAVRA DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA, MERECENDO ESPECIAL RELEVÂNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

4. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
, interposto em favor de
Raimundo dos Santos de Souza
e
Júnior Castro das Neves
, contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7561227, que no dia
28 de março de 2015
, por volta das 12h00min, na Rua Firmino Silva Santos, no distrito de Mosqueiro, os apelantes acima informados, agindo em concurso e unidade de ações e desígnios, supostamente com o emprego de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, teriam assaltado a vítima
Josiele Moraes Lima
, subtraindo, para si, um aparelho celular de marca LG, modelo Dual Sim, de cor preta, IMEI nº 355022058063327 e IMEI nº 355022058063335, com dois chips inclusos, sendo um da VIVO e outro da TIM, além da importância de R$ 20,00 (vinte reais), conforme se extrai do depoimento da vítima e do Auto de Apresentação e Apreensão, acostado aos autos.

Consoante restou apurado, no dia, horário e local acima citados, a vítima caminhava em via pública, quando foi abordada pelos ora apelantes, oportunidade em que o primeiro apelante, fazendo menção de estar portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e determinou que a nominada vítima agisse “normalmente”; enquanto o segundo apelante revistou a bolsa referida e subtraiu os bens acima descritos.

De posse do produto do roubo, os apelantes empreenderam fuga, deixando a vítima desesperada e desprovidas de seus bens.

Ato contínuo, populares relataram a prática do assalto para os policiais do flagrante, os quais, após as diligências necessárias, obtiveram êxito em encontrar os ora apelantes com o produto do roubo.

Em sede policial, os apelantes teriam confessado a autoria do crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
em
28 de abril de 2015
, ID 7561228, e o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória em
03 de dezembro de 2018
, ID 7561248.

Insatisfeita, a defesa interpôs recurso de apelação em 18 de novembro de 2019, ID 7561249.

Em suas
razões recursais
, ID 7561249, a defesa requereu a absolvição dos apelantes, sob a tese de ausência de provas a demonstrar satisfatoriamente a autoria e materialidade do delito, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7561249-7561250, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a sentença ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 8848451, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
, interposto em favor de
Raimundo dos Santos de Souza
e
Júnior Castro das Neves
, contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e a
materialidade do delito
narrado na denúncia, assim se reportou o magistrado sentenciante,
in verbis:

“
(...). I – DA AUTORIA E MATERIALIDADE. O delito de roubo qualificado, tal como imputado pelo parquet, era descrito, ao tempo da ação, pelo art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, com a seguinte dicção: (...).
A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão encartado no auto de prisão em flagrante (fl. 09), anexado a estes autos, no qual se vê descrito uma faca de serra e objetos subtraídos da vítima, encontrados em poder do nacional RAIMUNDO DOS SANTOS DE SOUZA, vulgo “NEGÃO”
. Tocante à
autoria, esta emerge plena dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, em especial da confissão dos acusados, convergindo para a clara e incontroversa responsabilidade dos agentes pelo roubo em apuração. Nem poderia ser diferente
.
Os meliantes estavam com o rosto descoberto no momento da abordagem da vítima, possibilitando seu reconhecimento
. (...). Como se vê,
restou incontroversa a prática do crime de roubo praticado em concurso de agentes
. (...). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus JUNIOR CASTRO DAS NEVES (...), e RAIMUNDO DOS SANTOS DE SOUSA, (...), nas penas do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. (...).
”. (ID 7561248).
Grifei

Com efeito, vislumbro que as provas colacionadas aos autos são hígidas e idôneas para a formação do juízo de subsunção condenatório, haja vista que o depoimento da ofendida, alinhado à palavra dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, demonstra, sem sombra de dúvidas, que o ora apelante é o autor da conduta criminosa tipificada na denúncia.

A vítima
Josiele Morais Lima
, em juízo, “
detalhou a ação criminosa,
reconhecendo sem sombras de dúvidas os nacionais JUNIOR CASTRO DAS NEVES e RAIMUNDO DOS SANTOS DE SOUZA como os indivíduos que praticaram o roubo, agindo consciente e preordenadamente com o intuito de lhe subtrair o patrimônio
. Afirmou que na ocasião da abordagem
um dos assaltantes portava uma faca e o outro estava armado com um revólver
,
e ambos proferiram diversos xingamentos contra sua pessoa e lhe ameaçaram de morte caso não entregasse seus pertences
,
momento em que dela foi subtraído um telefone celular e a quantia de R$ 20,00 em dinheiro
(mídia de fl. 28)
”. (ID 7561248).

Perante o juízo, o ora apelante
Júnior Castro das Neves
confirmou em juízo a prática do crime, demonstrando arrependimento. Contudo, informou que não houve emprego de arma no assalto, apenas simulou o porte de arma para amedrontar a vítima.

Em acréscimo, ainda na fase policial, o apelante
Raimundo dos Santos de Souza
asseverou “
que na manhã do dia 28/03/2015, por volta das 10h00min, estava ingerindo bebida alcoólica, na residência de seu amigo “MALINHA”, depois de algum tempo a bebida acabou, então o depoente junto com seu amigo “MALINHA”, resolveram sair pela rua, em dado momento avistaram uma mulher que caminhava com um aparelho celular na mão, imediatamente, resolveram assalta-la para vender o produto do roubo e comprar cachaça; Que, o depoente e “MALINHA” se aproximaram da vítima, e na primeira oportunidade abordaram a vítima obrigando a mesma a lhe dar o aparelho celular, rapidamente a vítima deu o aparelho celular para seu parceiro “MALINHA”; Que, depois do roubo o depoente e seu parceiro “MALINHA” empreenderam fuga, um correndo atrás do outro, sentido a residência de “MALINHA”, quando no caminho, próximo à casa de “MALINHA”, foram abordados por uma guarnição do grupo da Ronda Tática Metropolitana (ROTAM), em seguida o depoente foi revistado pelos policiais e os mesmos encontraram uma faca, tipo serra, cabo em pvc, utilizada para cortar pão e um vidro sexo de tinta de sapato nuget; Que, o depoente afirma que o aparelho celular foi encontrado com seu parceiro “MALINHA”, em seguida foi apresentado nesta delegacia para as providencias legais” (fls. 07 do auto de prisão em flagrante)
.”. (ID 7561248).

Ademais, o relato testemunhal está alinhado com a prova material, destacando-se o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7561220),

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 7561220), o
Auto de Entrega
(ID 7561220), bem como o
depoimento policial
, nos autos do
Inquérito Policial nº 99/2015.000069-2
(ID 7561220), a comprovar, indene de dúvidas, a
autoria
e a
materialidade
da conduta delitiva perpetrada pelos ora apelantes.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese. Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida.
(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PROVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Em relação aos crimes patrimoniais, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, em com firmeza, a cena criminosa. PRECEDENTES
. 2. Recurso improvido.
(TJ/ES – APR 0000718-36.2017.8.08.0023, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 06/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO. CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES PERPETRADO EM COLETIVO.
(...).
Em crime como o de roubo, a palavra da vítima é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento do acusado e a participação do menor
.
A palavra da vítima, que sequer conhecia o réu, não nutrindo por ele qualquer inimizade ou desentendimento, foi uniforme quanto à ocorrência do roubo e a forma como ocorreu
. (...).
(TJ/RS – APR 0005223-26.2020.8.21.7000 RS, Relatora: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020).
Grifei

Portanto, em cortejo ao conjunto probatório disponível nos autos, verifico que a palavra da vítima em juízo, corroborada pelo testemunho dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na prisão flagrancial do apelante, é hígida e robusta, capaz de autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório, razão pela qual o pedido absolutório ora apurado
não merece ser acolhido
.

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
dos ora apelantes.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022